Tribunal: TJMT
Processo: 0008973-62.2013.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008973-62.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DORIVAL EDVINO FEIX - CPF: 213.142.929-00 (APELADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ registrado(a) civilmente como SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), ALDA CLACI WEIMANN FEIX - CPF: 407.867.229-91 (APELADO), ANTONIO LUIS BENEDET - CPF: 626.952.661-20 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), JOAO BERTOTI PEREIRA - CPF: 362.677.401-53 (APELANTE), JOAO BERTOTI PEREIRA - CPF: 362.677.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” REJEITADA –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGANTES NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674, §1o, CPC – TERCEIRO PROTEGIDO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – EMBARGANTES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição. Precedentes.

Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa.

“
É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ. (...)”
(N.U 0001851-70.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Uma vez comprovado que os terceiros embargantes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, de forma mansa e pacífica, bem como evidenciada a inexistência de registro da penhora recaída sobre o referido bem ao tempo da aquisição, além de estar ausente qualquer evidência ou mesmo indícios de fraude, ainda que não realizado o respectivo registro em Cartório, não subsiste a constrição judicial do bem dos adquirentes de boa-fé. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0008973-62.2013.8.11.0015

APELANTE:

ANTÔNIO LUIS BENEDET

APELADOS:

DORIVAL EDVINO FEIX E ALDA CLACI WEIMANN FEIX

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO LUIS BENEDET
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 8973-62.2013.8.11.0015 (Cód. 187709), ajuizada por
DORIVAL EDVINO FEIX
e
ALDA CLACI WEIMANN FEIX
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar o cancelamento da constrição, e, consequentemente, da adjudicação realizada sobre o imóvel registrado na matrícula no. 27494 do CRI de Sinop/MT, nos autos de execução em apenso – Código no. 13528, reconhecendo o domínio e a posse da parte embargante sobre o mesmo, confirmando a liminar de fls. 146/147.

Por fim, condenou o embargado-apelante e outro (João Bertoti Pereira), ao pagamento solidário das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam o presente recurso, inicialmente invoca que os presentes embargos de terceiro manejados pelos recorridos são intempestivos, já que protocolizado fora do prazo previsto no art. 657 do CPC/15 (com correspondência no art. 1.048 do CPC/73).

Ainda em sede de preliminar, afiança pela necessidade de se corrigir o valor atribuído à causa, determinando-se, via de consequência, que os recorridos procedam com o recolhimento das custas remanescentes, sob pena de cancelamento da sua distribuição. Da mesma forma, suscita a ilegitimidade ativa dos recorridos, sob a justificativa de que os mesmos não eram
“os proprietários do imóvel ao dar início a demanda, visto que o Instrumento Particular não possui efeitos erga omnes, mas, sim, entre as partes, principalmente quando se sabe que em 15 de outubro de 2007, fora judicialmente declarada ineficaz a venda do imóvel posteriormente adjudicado pelo apelante”
(sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que a sentença de primeiro grau não merece subsistir, porquanto demonstrada a ocorrência de fraude à execução, na medida em que a aquisição do bem
sub judice
se deu posteriormente ao ajuizamento da demanda executiva.

Para tanto, afirma que o Instrumento Particular firmado entre o devedor e os recorridos é simulado, uma vez que o mesmo não possui firma reconhecida, bem como ao fato de que a Escritura Pública de compra e venda ter sido confeccionada
“somente em 04/07/2006, ou seja, logo após a citação do executado na Ação Cód. 13528, que ocorreu em 18/05/2006”
(sic), tendo a inscrição da penhora no Cartório de Registro de Imóveis realizada aos 15/10/2007, ao passo que os presentes Embargos de Terceiro foram ajuizados tão somente em 11/07/2013.

Assevera que
“os Apelados, sabedores da ação executiva e também da adjudicação determinada pelo r. juízo de piso, utilizaram-se de meios menos louváveis para a aquisição do bem do devedor que, inclusive, reduziu este à insolvência”
(sic), mostrando-se, pois, evidente a fraude perpetrada pelos recorridos em conluio com o devedor para frustrar a execução manejada pelo mesmo, mormente levando-se em conta que, antes disso, o ora recorrente já havia procedido com o protesto do seu título executivo, o qual
“fê-lo antes da demanda executória como se pode comprovar compulsando os autos (fls. 31 desta demanda – ação cautelar de sustação de protesto – no 118/2000) – tornando público o seu crédito e, por conseguinte, a dívida do executado”
(sic), que, inclusive, já tinha o mesmo (João Bertoti Pereira) oferecido o imóvel sub judice como garantia da dívida, mediante assinatura do Termo de Caução.

Forte nesses argumentos, postula pelo acolhimento das preliminares suscitada e, no mérito, requer o provimento do presente recurso, para, reformando-se a sentença hostilizada, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial pelos apelados,
“com o reconhecimento da fraude à execução perpetrada em conluio com o devedor”
, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids 8132910 a 8132913).

Devidamente intimada, os apelados ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que suscitaram a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de procuração do subscritor, bem como pela intempestividade do apelo. No mérito, rebatem os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
(Ids 8132918 e 8132919).

Preparo recolhido (Id 8132915).

Em respeito ao princípio da não surpresa foi determinada a intimação da parte apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas (Id 27045485), sendo as mesmas aportadas no Id 27496488, seguindo-se de decisão monocrática desta Relatora pelo não conhecimento da apelação (Id 37155984), do que fora desafiado por meio de aclaratórios (Id 38237476), que após contrarrazoados (Id 38983491), foram acolhidos para se afastar a intempestividade aventada (Id 39262987).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 8132915.

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito do recurso, pertinente analisar as preliminares suscitadas pelo recorrente, especialmente a aventada
intempestividade dos Embargos de Terceiro
manejados pelos recorridos, o qual, desde já, adianto pelo não conhecimento desta prejudicial.

É que, da detida análise do feito, tem-se que a questão em análise não fora objeto de questionamento na primeira oportunidade em que a parte teve de se manifestar nos autos, o que ocorreu com a apresentação da respectiva
contestação
(Ids 8132737 a 8132739), em que o ora recorrente limitou-se em levantar, como questão prejudicial ao mérito,
unicamente a ilegitimidade ativa dos embargantes/apelados
(tópico I – “DA ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’”) e, como matéria de fundo, a ocorrência de fraude à execução, que acabaram sendo rechaçadas pela Magistrada de primeiro grau quando da prolação da sentença hostilizada.

Ora, ainda que o recorrente defenda o contrário, é cediço que mesmo as matérias de ordem pública (efeito translativo) devem estar contidas no próprio efeito devolutivo, fato não observado na espécie.

Sendo assim, e não havendo apresentação de defesa, a supracitada matéria alegada pelo recorrente, em sede de apelação, está acobertada pelo instituto da preclusão.

Sobre o tema, leciona Humberto Teodoro Júnior:

“A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.”
(
in
‘Curso de direito processual civil’, 41a. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, pág. 488)

No mesmo sentido, José Carlos Barbosa Moreira explica que:

“Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício.”
(
in
‘O Novo Processo Civil Brasileiro’, págs. 185/187)

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do réu que deixa de se manifestar no momento oportuno. Aliás, o próprio art. 1.014, do CPC/15, por sua vez, dispõe que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, mas à parte cabe comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, afere-se sem sombras de dúvida que a questão veiculada no presente apelo constitui inequívoca inovação recursal, e, via de consequência, supressão de instância, já que demonstrada a nítida tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matéria que não foi aventada durante a fase de instrução probatória, e que, portanto, sequer consta da sentença de mérito objurgada pela parte apelante, cuja consequência é o não conhecimento do recurso, consoante firme entendimento desta Corte de Justiça.

Sobre o assunto, não é outro a firme orientação jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.
”
(N.U 1014378-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EVICÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADORA – TRATOR OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – COBRANÇA DO VALOR DA GRADE – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS UTILIZADAS E DO VALOR EXATO DA HORA DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – APLICAÇÃO

DO

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (DUTY TO MITIGATE THE LOSS) – 1o APELO – CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

De acordo com o STJ no julgamento do REsp 1201672/MS, “o princípio “duty to mitigate the loss” conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.”
(N.U 0002363-27.2017.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

O mesmo raciocínio deve ser referendado em relação à aventada necessidade de correção do valor da causa, uma vez que, por expressa previsão legal, sua impugnação deve se dar em preliminar da contestação,
ex vi
do art. 293 do CPC
[1]
, que possui a seguinte redação:

“Art. 293.
O réu poderá impugnar,
em preliminar da contestação
, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de
preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Logo, deixando o ora recorrente de suscitar a questão na primeira oportunidade que tinha de se manifestar nos autos (contestação), a preliminar suscitada não merece sequer ser conhecida, porquanto acobertada pelo manto da preclusão consumativa.

Por fim, no tocante à
ilegitimidade ativa
dos embargantes, ora apelados, tenho que a questão ora em análise foi muito bem dirimida pela Magistrada de primeiro grau, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, peço vênia para subscrever seus fundamentos na parte que interessa,
ipsis litteris
:

“[...] I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

O primeiro embargado arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, sustentando que a escritura pública de compra e venda foi lavrada muito tempo depois da propositura da demanda principal, de que modo que não possui efeito erga omnes, principalmente, em virtude da decisão prolatada na data de 15/07/2007, nos autos da execução em apenso – Código no 13528, que declarou ineficaz o negócio de compra e venda firmado entre os embargantes e o segundo embargado.

É cediço que os Embargos de Terceiros constituem incidente processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, vier a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, na forma do que estabelece o artigo 674 do Código de Processo Civil de 2015 [...].

Destarte,
infere-se que a parte embargante logrou êxito em demonstrar a aquisição do imóvel em comento, devidamente registrada junto à matrícula do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, na qual não se verifica qualquer constrição sobre o imóvel, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no §1o, do art. 674 do supracitado Códex, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade ativa
. [...]”
(Id 8132907 – Grifos nossos).

E o entendimento externado pela douta sentenciante guarda pertinência com o que tem decidido os Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício. Confira-se:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E LITISPENDÊNCIA
REJEITADAS
– ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 593, II, CPC/73 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, apenas ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

In casu, as partes, a causa de pedir e os pedidos não são idênticos, razão pela qual não se mostra escorreito concluir pela litispendência, mas sim, após muito ampliar as discussões postas nas demandas, pela conexão, que reclama a unidade de juízo e de procedimento, tal como tramitava.

Para o reconhecimento da fraude a execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação.

Nos termos da jurisprudência do STJ a escritura de compra e venda de imóvel é documento idôneo para fundamentar a pretensão deduzida em embargos de terceiro, ainda que não esteja transcrito no registro imobiliário.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0001851-70.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSENCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU DA POSSE INDIRETA SOBRE O IMÓVEL PENHORADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– POSSE OU PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADAS – PRÉ-QUESTIONAMENTO.

- A legitimatio ad causam pode ser definida como pertinência subjetiva da ação, e estará presente para os titulares da relação jurídica deduzida em juízo. (1a Vogal). Não saltando aos olhos a inexistência de uma das condições da ação, o processo deverá seguir seu curso normal e, caso reste configurada a ausência de uma daquelas condições após a dilação probatória, o julgamento deverá ser de mérito. A legitimidade afere-se, assim, in status assertionis, segundo a afirmativa do autor lançada na exordial. (1a Vogal)

- V.v.: Os embargos de terceiros podem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial (CPC/73, art. 1.046). A falta de prova de penhora ou qualquer determinação judicial referente a bens da parte opoente denota falta de interesse de agir e a ilegitimidade ativa, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73. (Relator)

- A procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro está condicionada à demonstração, pela parte embargante, da qualidade de terceiro; a propriedade ou a posse justa, de boa-fé exercida sobre os bens; e, enfim, a turbação ou esbulho causado pelo ato de apreensão judicial.

- O recurso de apelação não se presta ao prequestionamento de dispositivos legais mencionados nas razões de apelo, constituindo excesso de formalismo ter como indispensável que o acórdão mencione os artigos de lei apontados pelas partes e teses jurídicas abordadas, como forma de acesso aos Tribunais Superiores.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0024.10.249594-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 05/06/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga e passo, desde já, à análise do mérito.

Consta que na origem foi proposto Embargos de Terceiro por Dorival Edvino Feix e Alda Claci Weimann Feix, objetivando a declaração de nulidade da adjudicação do imóvel descrito na exordial, bem como da decisão que declarou ineficaz a sua venda, a fim de que sejam reconhecidos como legítimos proprietários e possuidores do bem; alternativamente, postularam pela determinação de nova avaliação do bem.

Para tanto, aduziram, em suma, que adquiriram o referido imóvel da pessoa de João Bertoti Pereira, ora executado nos autos de Código 187709, e sua esposa, a Sra. Cleuza Frigo Pereira, na data de 15/03/2004, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda, cuja averbação na matrícula imobiliária se perfectibilizou em 04/07/2006, sendo que apenas tomaram conhecimento da constrição realizada no mesmo aos 08/07/2013, ao solicitarem a emissão de certidão de inteiro teor do imóvel, sem que tivessem sido intimados da penhora respectiva.

A almejada tutela antecipada foi deferida por meio da decisão fundamentada de 24/04/2012, para o fim de se manter os embargantes na posse do bem imóvel em questão (Id 8132741), a qual foi objeto de agravo de instrumento registrado com o no. 56586/2014, sob a relatoria do Juiz convocado, Dr. Márcio Aparecido Guedes, cujos efeitos restaram mantidos por esta Instância
ad quem
(Id 8132884).

O feito seguiu com sua regular tramitação, mediante apresentação de contestação da parte embargada, ora recorrente (Ids 8132737 a 8132739), e impugnação dos embargantes/apelados (Ids 8132892 e 8132893), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora hostilizada, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes, ratificando-se a tutela antecipada deferida no nascedouro da demanda.

Eis o teor da parte dispositiva:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar o cancelamento da constrição, e, consequentemente, da adjudicação realizada sobre o imóvel registrado na matrícula no 27494 do CRI de Sinop/MT, nos autos de execução em apenso – Código no 13528, reconhecendo o domínio e a posse da parte embargante sobre o mesmo, confirmando a liminar de fls. 146/147.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Translade-se cópia da presente aos autos em apenso – Código no 13528.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
– Ids 8132907 e 8132908.

Em razão disso, foi interposto o presente recurso, em que o embargado (Antônio Luiz Benedet) sustenta, em síntese, que diversamente do consignado pela togada singular, restou comprovada a fraude à execução perpetrada pelos ora apelados em conluio com o embargado/executado – Sr. João Bertoti Pereira, pelo que postula pelo provimento do apelo e reforma integral da sentença
a quo
.

A irresignação não merece prosperar.

O art. 674 do CPC/15 preceitua que a ação de embargos de terceiro constitui a medida cabível para quem, não sendo parte do processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial e outros.

A análise dos autos revela que o imóvel, cujo desbloqueio foi determinado na sentença, foi adquirido pelos embargantes em
15/03/2004
, como se comprova por meio do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado com a pessoa de Antônio Luiz Benedet e sua esposa (Cleuza Frigo Pereira), juntado às fls. 48/50 (Id 8132691), bem como da respectiva Escritura Pública lavrada perante o Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais da Comarca de Colíder/MT – Município de Itaúba, datada de
12/06/2006
, devidamente averbada na matrícula do imóvel junto ao CRI de Sinop/MT, na data de 04/07/2006 (fls. 51/52 – Id 8132691).

Por sua vez, o apelante sustenta que a alienação do imóvel pelo executado Antônio Luiz Benedet deu-se posteriormente à penhora do bem no processo de execução (Autos de Cód. 13528), o que caracterizaria a ocorrência de fraude à execução e a má-fé dos terceiros adquirentes, já que proveniente de um contrato simulado, sem levar em consideração, ainda, que a suposta compra e venda do imóvel não foi regularmente registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis, como determina o art. 1.245 do Código Civil.

Pois bem. De início, merece registrar que a falta de registro de compromisso de compra e venda é irrelevante no julgamento dos embargos de terceiro, fundados em alegação de posse, uma vez que neles se discute posse e não propriedade, bem como porque é incabível a constrição judicial de bem que não integra o patrimônio do devedor, em razão da alienação, ainda que desprovida de registro.

Neste sentido, a orientação do c. STJ constante:
(a)
da Súmula 84/STJ, segundo o qual
“
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”
; e
(b)
do seguinte julgado extraído do site da Corte Superior, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE EM FAVOR DOS EMBARGANTES DECORRENTE DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS POSTERIOR À EXECUÇÃO E À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
I. Insubsistente a penhora sobre imóvel que não integrava o patrimônio do devedor, pois já alienado ao tempo do ajuizamento da execução e da penhora. II. Desinfluente o fato de a escritura de compra e venda ter sido registrada no cartório imobiliário após o ato constritivo, uma vez que não se discute nos embargos de terceiro a propriedade do imóvel, mas a posse.
III. Recurso conhecido e desprovido.”
(STJ-4a Turma, REsp 256150-SC, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, v.u., j. 27/11/2001, DJ 18.03.2002 p. 255).

Ainda que assim não fosse, do que dos autos consta, tem-se que à época da aquisição do imóvel por terceiro não havia registro de qualquer constrição, circunstância que obsta a presunção de que os contratantes agiram em consilium fraudis e, por conseguinte, a fraude à execução.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que culminou, inclusive, na edição da Súmula 375
[2]
, e cuja posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal matéria foi reafirmada no julgamento do REsp 956.943/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRADA SOBRE O BEM OU INFORMAÇÃO DE PENHORA. PREVALESCE A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ.
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão atacado exigiria incursão no acervo fático probatório dos autos para sindicar circunstâncias do caso concreto ressaltadas pelo Tribunal de origem, para a alteração das premissas firmadas na r decisão colegiada recorrida, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria relativa à ilegitimidade da parte agravada para os embargos de terceiros, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1485476/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

No caso vertente, é incontroverso que a venda do bem se deu em 15/03/2004, a qual, embora posterior à própria execução ajuizada em desfavor do devedor (Antônio Luiz Benedet), em nada influencia no desfecho dado pela Magistrada singular, haja vista que não consta da matrícula do referido imóvel o registro da penhora operada no presente feito, e sequer a averbação da existência da execução originária ao presente recurso na qual o bem foi cedido em garantia pelo devedor/executado. Ou seja, quando o imóvel foi adquirido pelos apelados (embargantes) não havia registro da constrição judicial.

Ainda que admissível a discussão da ocorrência de fraude à execução, como matéria de defesa dos embargos de terceiro, no presente caso, não é possível o seu acolhimento em razão da ausência de comprovação dos requisitos para a sua configuração.

É que para comprovar a fraude à execução, exige-se o registro da penhora anterior a promessa de compra e venda do bem, pois é o registro que faz prova da configuração da fraude de qualquer transação posterior,
ex vi
do art. 240 da Lei no. 6.015/73, ou que haja prova de má-fé do adquirente, o que não restou minimamente comprovado nos autos.

No que tange ao afastamento da aventada
fraude à execução
, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“[...] verifica-se que os embargantes pretendem a desconstituição da adjudicação realizada sobre o imóvel descrito às fls. 08, justificando, para tanto, que este foi adquirido em 15/03/2004, através de contrato de compra e venda (fls. 48/49) entabulado com o segundo embargado e sua esposa, o qual foi averbado na matrícula do imóvel em 04/07/2006 (fls. 51/52), quando inexistia qualquer ônus ou constrição judicial sobre o bem. Discorrem que exercem a posse sobre o imóvel desde a aquisição, somente vindo a tomar ciência da ação executiva contra o vendedor, segundo embargado, em 08/07/2013, quando solicitaram a emissão de certidão de inteiro teor do bem, porquanto jamais foram intimados da penhora que recaiu sobre o bem.

Denota-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a compra do imóvel em questão pela parte embargante, conforme cópia do contrato de compra e venda, firmado com o segundo embargado e sua esposa em 15/03/2004 (fls. 48/49), cópia de recibo de pagamento (fls. 50), cópia de escritura pública de compra e venda lavrada em 12/06/2006 (fls. 51), além da averbação do negócio junto à matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, em 04/07/2006, conforme documento acostado às fls. 52.

De outro lado, a fraude à execução, alegada pelo embargado, se caracteriza na forma do que estabelece o artigo 792 do NCPC:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

Por conseguinte, é sabido que, para a configuração do consilium fraudis é necessária à demonstração da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora do bem alienado, conforme preconiza a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”.

A esse respeito, o doutrinador Fredie Didier Jr pontua que:

“[...] Resta analisar o pressuposto objetivo necessário para configuração de fraude na pendência de ações pessoais que visem ao reconhecimento e à satisfação de obrigação pecuniária – ou de outras obrigações que venham a ser convertidas em obrigação pecuniária. De um lado quando se trata de ato de alienação ou oneração de bem em cujo registro fora averbada a pendência de processo de execução (cf. Art. 828, CPC), hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial (como penhora ou arresto) decorrente do processo em que se arguiu a fraude, na forma do art. 792, II e III, CPC, a scientia fraudis pelo terceiro adquirente (ou beneficiário do gravame) é presumida em absoluto pelo legislador, diante da publicidade de tais atos no registro do bem.
Caso essa averbação não seja realizada, caberá ao exequente o ônus de demonstrar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da pendência do processo ou do ato constritivo (na linha do enunciado n. 375 da súmula do STJ), cuja boa é presumida
. [...].” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução/ Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira – 7 ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. págs. 405/406. – sem destaque no original)

No ponto, constata-se que os embargantes demonstraram que exercem posse sobre o imóvel em litígio desde a época da aquisição, ocorrida em 15 de março de 2004, conforme se percebe da cópia do contrato particular de compromisso de compra e venda de fls. 48/49, bem como dos documentos imbricados às fls. 53/61, corroborando assim, as assertivas iniciais e a presunção de boa-fé dos adquirentes.

Outrossim, verifica-se da cópia da matrícula do imóvel (fls. 52), que, quando do registro da aquisição do imóvel pelos embargantes, em 04/07/2006,
não havia qualquer gravame ou restrição judicial recaindo sobre o imóvel em questão
.

Ademais, observa-se que, na ação executiva (Código no 13528), foi efetuada a penhora sobre o imóvel em questão em 28/07/2006, tendo sido levada a registro somente um ano depois (10/12/2007), conforme se verifica no Ofício de no. 973/07, expedido pelo 1o Cartório Extra Judicial de Registro de Imóveis, de Títulos e documentos da Comarca de Sinop/MT, colacionado às fls. 125.

Nessa perspectiva, denota-se que restou comprovada a boa-fé dos embargantes, porquanto a constrição do bem foi realizada em momento posterior ao registro de compra e venda na matrícula do imóvel, não tendo o primeiro embargado logrado êxito em comprovar que os embargantes tinham conhecimento da demanda em apenso, tampouco que agiram em conluio com o segundo embargado.

De igual modo, não merece prosperar a alegação que os embargantes tinham ciência dos débitos do segundo embargado, ante a existência de ação cautelar de sustação de protesto, Código no. 118/2000, movida por João Bertoti Pereira (segundo embargado) em face de Antonio Luiz Benedet (primeiro embargado), na qual o bem em litigio foi ofertado em caução, haja vista que o segundo embargado figurou como autor desta ação, não havendo como impor aos embargantes a presunção de conhecimento dos débitos, tampouco da vinculação do imóvel à demanda.

Cumpre esclarecer, ademais, que a penhora do imóvel em questão foi efetivada na fase de cumprimento de sentença dos autos Código no. 13528.

No referido processo, movido João Bertoti Pereira em face de Antônio Luiz Benedet, as partes firmaram acordo (fls.49).

Entretanto, ante o inadimplemento da obrigação pelo requerente, em 09 de fevereiro de 2006, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença por Antônio Luiz Benedet em face de João Bertoti Pereira (fls. 56) e, não tendo havido o pagamento da obrigação pelo executado (fls.68), o imóvel em questão foi penhorado, em 28/07/2006, consoante auto de penhora e depósito de fls. 76.

Diante disso, a demanda principal somente passou a correr contra o embargado João Bertoti Pereira (vendedor do imóvel) a partir da instauração da fase de cumprimento de sentença, ou seja, em 09/02/2006, quando o imóvel já havia sido adquirido pelos embargantes, por meio de contrato de compra e venda (15/03/2004). Com efeito, é cediço que o compromisso de compra e venda de imóvel é suficiente para proteger a posse contra a penhora sobre o imóvel, ainda que desprovido de registro.

[...]

Por conseguinte, não se caracterizou a fraude a execução e não pode prevalecer a ineficácia da alienação, conforme decisão proferida nos autos em apenso, (fls. 119 – Código no.13528), haja vista que os embargantes, adquirentes do imóvel em litigio, não foram devidamente cientificados da constrição, conforme o disposto no artigo 698 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, in verbis:

“Art. 698. Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução”.

[...]

Ressalte-se, outrossim, que em análise as intimações/notificações encaminhadas aos embargantes às fls. 122 e 123, bem como à certidão de retorno do mandado de intimação de fls.132, ambos dos autos em apenso, verifica-se que ambas resultaram negativas, uma vez que foram enviados em endereço diverso dos embargantes (Rua das Cerejeiras, no 429), não tendo sido determinado ao exequente que informasse a atual localização dos mesmos.

Sendo assim, a intimação dos embargantes, efetivadas por edital (fls. 147), não pode ser acolhida, notadamente porque não se esgotaram todos os meios para a sua localização, não tendo sido respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior esclarece que:

“
Naturalmente, uma vez penhorado ou apreendido o bem em poder de seu atual proprietário, este será intimado, pois não é admissível ocorrer o ato expropriatório da execução sem respeitar-se o mínimo de contraditório em face daquele que o tem de suportar.
Incide o princípio, que inspirou, entre outros, o dispositivo dos arts. 799, I, 26 804,27 887, § 5o, 28 e 889, V,29 de maneira que qualquer titular de direito real sobre o bem a excutir terá de ser oportunamente intimado, a fim de que possa se defender pelos meios processuais possíveis. Aliás, em matéria de bem adquirido em fraude à execução, o art. 792, § 4o,
é expresso em determinar ao juiz que, antes de declarar a sujeição do bem à responsabilidade executiva, determine a intimação do terceiro adquirente, dando lhe o prazo de quinze dias para opor, querendo, os embargos do art. 674
(“embargos de terceiro”)”. (Curso de Direito Processual Civil; Vol. III, 47a Ed. Editora Gen Forense). Grifei.

Desta feita, inexiste nos autos qualquer elemento de prova apto a evidenciar o conhecimento dos embargantes no tocante a ação de execução em apenso, tampouco qualquer atitude de má-fé por parte destes ou alguma das hipóteses previstas no artigo 792 do NCPC, afastando, dessa forma, a configuração de consilium fraudis. [...]”
– Ids 8132907 e 8132908 (com destaques no original).

Portanto, estando comprovada a boa-fé dos autores/apelados quanto à aquisição do bem imóvel
sub judice
, especialmente por inexistir à época qualquer registro da penhora incidente sobre ele perante o CRI competente, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da constrição, e, consequentemente, da adjudicação realizada sobre o imóvel registrado na matrícula no. 27494 do CRI de Sinop/MT, nos autos de execução em apenso – Código no. 13528, reconhecendo o domínio e a posse da parte embargante/recorridos sobre o mesmo.

Sobre o assunto, segue entendimento consolidado desta egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

2. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência da ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.
”
(N.U 0000809-11.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AVERBADA APÓS A CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 375 DO STJ)
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a averbação da penhora ocorre em momento posterior à formalização do contrato de compra e venda, não há que se falar em má-fé por parte do terceiro adquirente, razão pela qual, pelos mesmos argumentos é que também não merece prevalecer a alegação de fraude à execução (Súmula 375 do STJ).
”
(N.U 0001853-98.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“PROCESSO – Julgamento antecipado de lide – Cerceamento de defesa não configurado – Questão exclusivamente de direito, suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.
EMBARGOS DE TERCEIRO – A falta de registro de compromisso de compra e venda é irrelevante no julgamento dos embargos de terceiro, fundados em alegação de posse, uma vez que neles se discute posse e não propriedade, bem como porque é incabível a constrição judicial de bem que não integra o patrimônio do devedor, em razão da alienação, ainda que desprovida de registro - Alienação de bem em data anterior à citação do devedor não configura fraude à execução, prevista no art. 792, do CPC/2015 – No contexto probatório, considerando as peculiaridades do caso dos autos, é de se reconhecer que a prova produzida revela que as partes embargantes entraram na posse do imóvel constrito, adquirida mediante compromisso de permuta de imóveis com torna em dinheiro, celebrado com a parte devedora, com cláusula de ser irretratabilidade, posse esta que passaram a efetivamente a exercer, a partir de dezembro de 2004, data esta anterior à do ajuizamento – 15.06.2005 - da ação monitória pela parte embargada credora, em que foi constituída a relativamente à dívida exequenda, e à própria penhora – deliberada por r.r. decisões datadas de 20.05.2016 e 03.10.2017 -, sendo, a propósito, irrelevante a ausência de registro do compromisso e até mesmo a ausência de prova de quitação, pelas partes embargantes, uma vez que: (a) a orientação da Súmula 84/STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse de contrato de compromisso de compra e venda, de compra e venda, ainda que desprovido de registro, sem condicionar sua aplicação à prova de quitação, deve ser estendida ao compromisso de permuta, dado que na questão relativa à aquisição de posse é de disposições referentes à compra e venda se aplicam à permuta, nos termos do art. 533; (b) na espécie, (b. 1) embora não quitadas as obrigações das embargantes relativa à torna em dinheiro, as obrigações mútuas relativas à transferência de posse dos imóveis permutados foram satisfeitas, integralmente, pelas partes embargantes; e (b. 2) o contrato do compromisso de permuta com torna em dinheiro em questão permanece válido e eficaz, visto que não foi resolvido por mora ou inadimplemento das partes embargantes; e (c) nenhuma prova produzida permite o reconhecimento de má-fé das partes embargantes exigida para o reconhecimento da fraude à execução, em que inexistente registro de penhora do bem alienado (Súmula 375/STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Na espécie, descabida a condenação da parte apelante embargada no pagamento de honorários advocatícios, por sucumbência, nos termos do art. 85, caput e 1o, do CPC, nem da majoração dos honorários advocatícios, por sucumbência recursal, porá aplicação do § 11, do art. 85, do CPC - Inexistente condenação imposta pela r. sentença apelada de condenação ao pagamento de verba honorária decorrente da sucumbência à parte apelante - a única apelante – , é incabível a condenação desse única recorrente, no julgamento da apelação ela oferecida, (a) em honorários advocatícios, por sucumbência, nos termos do art. 85, caput e 1o, do CPC, em favor das partes apeladas, sob pena de violação dos arts.. 997, 1.008 e 1.013, do CPC/2015, e do princípio da vedação da reformatio in pejus, porquanto o acolhimento de pretensão com esse alcance acarreta o agravamento da situação da parte apelante, sem interposição de recurso pela parte adversa; (b) sendo certo que a majoração de verba honorária por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de condenação na decisão impugnada pelo recurso desprovido. Recurso desprovido.”
(TJ-SP – AC: 10270799820178260564 SP 1027079-98.2017.8.26.0564, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 30/01/2020, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo ora apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 293.
O réu poderá impugnar,
em preliminar da contestação
, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

[2]
Súmula 375, STJ – O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do adquirente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020